Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido em ação de exibição de documentos, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil e conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação dos honorários por equidade é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando esses valores forem elevados.
4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) torna irrisória a aplicação do percentual mínimo de 10%, o que justifica a fixação da verba honorária por equidade, atendendo aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente quanto ao zelo profissional, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, de modo que a aplicação do percentual mínimo legal resultaria em verba irrisória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 90, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018310-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.803.534/0001-06 (APELANTE), MATEUS MACEDO MOREIRA MORAES - CPF: 018.171.211-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE CESARO - CPF: 934.429.200-00 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido em ação de exibição de documentos, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil e conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação dos honorários por equidade é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando esses valores forem elevados.

4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) torna irrisória a aplicação do percentual mínimo de 10%, o que justifica a fixação da verba honorária por equidade, atendendo aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente quanto ao zelo profissional, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, de modo que a aplicação do percentual mínimo legal resultaria em verba irrisória.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de exibição de documentos n. 1018310-33.2020.8.11.0041 manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o reconhecimento do pedido e, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “
a
”, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, cujo valor deverá ser dividido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa é muito baixo, conforme está pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial, a fim de que a verba honorária seja fixada por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 315805356, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 318699354, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de exibição de documentos n. 1018310-33.2020.8.11.0041 manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, homologou o reconhecimento do pedido e, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo:

“
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o valor da causa corresponde à quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) importaria na quantia irrisória de R$ 100,00 (cem reais).

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – ação de exibição de documentos extinta pela perda do objeto decorrente do reconhecimento do pedido – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por sua vez, correta a aplicação pelo d. Juízo
a quo
da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, diante do reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento parcial do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025